Tribunal: TJMT
Processo: 0009161-90.2017.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009161-90.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA - CPF: 052.547.968-63 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral, onde se discute relação contratual oriunda de plano de saúde e não fato e qualidade do produto ou do serviço, por se tratar de natureza pessoal, o lapso prescricional aplicável é o trienal, nos termos do inciso V do § 3.º do artigo 206 do Código Civil.

Efetivamente configurado o transcurso do prazo trienal entre a negativa de autorização de procedimento médico e o ajuizamento da demanda, resta caracterizada a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n.º
0009161-90.2017.8.11.0055,
proposta em seu desfavor por
WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação bem como correção monetária a partir da prolação da sentença, bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o juízo singular afastou a arguição da prescrição da pretensão do apelado, todavia, o fez de modo imotivado e equivocado, visto que o pedido indenizatório evidentemente encontra-se prescrito
”, de modo que se aplica ao caso o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Defende ainda a improcedência do pedido autoral à indenização por danos morais, expondo que agiu em conformidade com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não restando “
caracterizado os elementos essenciais da responsabilidade civil, uma vez que a apelante não praticou qualquer ato ilícito capaz de desencadear prejuízos extrapatrimoniais ao apelado
”.

Por fim, requer seja dado provimento ao apelo a fim de acolher a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão do apelado, julgando o feito extinto com resolução do mérito que, caso não seja acolhido, requer seja julgado improcedente os pedidos autorais.

Devidamente intimado a apresentar suas Contrarrazões recursais, deixou o apelado transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Indenizatória n.º 0009161-90.2017.8.11.0055, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação bem como correção monetária a partir da prolação da sentença, bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Narra o autor, beneficiário do plano de saúde ofertado pela apelante, que, devido ao câncer de próstata ao qual foi acometido, aliado a procedimento médico de prostatectomia radical e linfadenectomia, perdeu a capacidade eretiva peniana.

Alega que, em virtude dessa situação, pleiteou junto a apelante a implantação de prótese peniana inflável, conforme prescrição médica.

No entanto, menciona que a apelante negou o tratamento indicado.

Dessa forma, ingressou o autor com a presente demanda a fim de que seja a apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor.

Irresignada, interpôs a ré Recurso de Apelação, alegando a prescrição da pretensão autora bem como a inexistência de danos morais pelos atos praticados, haja vista ter agido conforme os ditames legais.

Analisando os autos, tem-se que assiste razão à apelante.

Verifica-se do documento anexo ao processo (id. 92823615 - Págs. 189 e 190) que a ré emitiu, em 18 de fevereiro de 2014, Comprovante de Negativa Médica, informando o autor que o procedimento por ele requerido não tinha sido autorizado.

Ainda, conforme o autor narra em sua inicial, em 24 de fevereiro de 2014, a apelante “
emitiu novo laudo médico, acerca do pedido de implante datado de 07/2013, onde ocorreu autorização para prótese semirrígida, contrariando indicação médica
”.

Ocorre que, conforme autenticação digital, o autor ingressou com a presente demanda apenas em 27 de fevereiro de 2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos da recusa da apelante a realizar o procedimento médico requerido, incidindo o instituto da prescrição ao seu direito.

Sabe-se que, consumada a prescrição, extingue-se o direito subjetivo de ação, isto é, o direito de pleitear em juízo o exercício de uma pretensão resistida, pela inércia do titular e decurso do prazo legal, sem que ocorram causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento do eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça Moura Ribeiro que, no julgamento do REsp n.º 1751463, assevera (grifos nossos):

Nesse compasso,
seja a reparação civil decorrente da responsabilidade contratual
(arts. 389 a 405)
ou extracontratual
(arts. 927 a 954),
ainda que exclusivamente moral
(art. 186, parte final)
ou consequente de abuso de direito
(art. 187
), a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide do novo paradigma do Código Civil de 2002 deve observar o prazo comum de 3 (três) anos, mercê do art. 206, § 3º, V
. Esse tema foi objeto de debate na V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, realizada em novembro de 2011, ocasião em que foi editado o Enunciado n. 418, segundo o qual "o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual".

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA
- SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E NÃO DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇOS -
LAPSO PRESCRICIONAL TRIENAL
- PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na ação de indenização por dano moral, onde se discute relação contratual oriunda de plano de saúde e não fato e qualidade do produto ou do serviço, por se tratar de natureza pessoal, o lapso prescricional aplicável é o trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002
.
Efetivamente

configurado o transcurso do prazo trienal, resta caracterizada a prescrição
, de forma a manter-se a r. sentença desprovendo-se o recurso de apelação. (TJMT - N.U 0012735-88.2014.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DE
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS
. Cuida-se de recurso de apelação da parte autora em face de sentença que, com fundamento no artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, reconheceu a ocorrência de prescrição no caso, considerando que, embora a autora tenha tomado conhecimento da sua exclusão do plano de saúde coletivo em 2012, o ajuizamento da ação se deu apenas em 14/06/2017.
Com efeito
,
no que tange à pretensão de reparação por danos morais pela exclusão do plano de saúde coletivo, ocorreu a prescrição, embora não pela incidência da prescrição ânua reconhecida em sentença, pois incide o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, merecendo, de qualquer sorte, ser mantida a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição
. Precedentes desta c. Câmara Cível. Entretanto, o mesmo não ocorre quanto à pretensão de restabelecimento do plano de saúde, devendo ser afastado o reconhecimento em sentença, pois, ao caso, sem previsão específica, incide o prazo decenal geral do artigo 205 do Código Civil, que não se consumou, considerando o ajuizamento da ação em 2017 e a exclusão do plano de saúde em 2012. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Causa que não se encontra em condições de imediato julgamento, cabendo o retorno dos autos para que se proceda à instrução do feito. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70080981764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 26-06-2019)

Portanto, apesar da presente lide tratar de relação contratual oriunda de plano de saúde, no pedido de indenização por dano moral, por se tratar de natureza pessoal, onde se busca a referida indenização por descumprimento contratual, o lapso prescricional aplicável é o trienal, nos termos do citado inciso V do § 3.º do artigo 206 do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

Assim, sendo a ação ajuizada após passados mais de 03 (três) anos da negativa de autorização de procedimento médico, deve o processo ser julgado extinto pelo reconhecimento da prescrição.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença, a fim de julgar extinto o processo, pois decorrido o prazo de exercício da pretensão deduzida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021